Tribunal: STJ
Processo: 5029778-13.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139892 - SC(2025/0506809-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FICAGNA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: GILBERTO GALESKI - SC025328
AGRAVADO
: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
PROCURADOR
: CAIO GAMA MASCARENHAS - MS019855
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA
CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL DE UNIDADE FEDERATIVA
DIVERSA. ADIs N. 5.492 E 5.737. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, ADOTADA PELO
ART. 52,
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.
489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISOS II E III, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido assentou a incompetência com fundamento
eminentemente constitucional, em conformidade com a orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é inviável sua revisão em
sede de recurso especial, destinado à interpretação do direito federal
infraconstitucional.
2. Não há violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e
III, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia de modo fundamentado, ainda que não aprecie individualmente
todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo suficiente a motivação apta
a dirimir integralmente a lide.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
09/04/2026
15/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 113bded9-0eaa-4c71-a341-fef0465d699d

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 113bded9-0eaa-4c71-a341-fef0465d699d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139892 - SC(2025/0506809-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FICAGNA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: GILBERTO GALESKI - SC025328
AGRAVADO
: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
PROCURADOR
: CAIO GAMA MASCARENHAS - MS019855
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA
CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL DE UNIDADE FEDERATIVA
DIVERSA. ADIs N. 5.492 E 5.737. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, ADOTADA PELO
ART. 52,
TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS.
489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISOS II E III, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido assentou a incompetência com fundamento
eminentemente constitucional, em conformidade com a orientação firmada
pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual é inviável sua revisão em
sede de recurso especial, destinado à interpretação do direito federal
infraconstitucional.
2. Não há violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e
III, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia de modo fundamentado, ainda que não aprecie individualmente
todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo suficiente a motivação apta
a dirimir integralmente a lide.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por FICAGNA TRANSPORTES E TURISMO
LTDA. da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, que inadmitiu o recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no
Agravo de Instrumento n. 5029778-13.2025.8.24.0000.
Na origem, cuida-se de ação indenizatória proposta por Ficagna Transportes e
Turismo Ltda. contra a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL). O
Juízo de primeiro grau declarou a incompetência absoluta para processar e julgar o feito
Documento eletrônico VDA55628893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 73cc7be8-3599-400a-b95a-c03f43d347ed

e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de
conforme
Iguatemi/MS,
decisão indicada no evento n. 84 (DESPADEC1), tal como registrado no despacho
decisório (fls. 137-139) e narrado na petição de agravo de instrumento (fls. 7-15).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no
julgamento do agravo de instrumento, negou provimento ao recurso do autor, em acórdão
cuja ementa é a seguir transcrita (fls. 154-158):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA
CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL. RESTRIÇÃO DO FORO DO DOMICÍLIO
DO AUTOR AOS LIMITES DO ESTADO RÉU. INCOMPETÊNCIA
RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a
incompetência absoluta do juízo da comarca de Abelardo Luz para processar e
julgar ação de indenização por danos materiais ajuizada contra autarquia estadual de
outro ente federativo, determinando a remessa dos autos ao foro da comarca de
local do fato.
Iguatemi/MS,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação da
competência com base no domicílio do autor em ação indenizatória movida contra
autarquia estadual de outro Estado da Federação, à luz da interpretação conferida
pelo STF ao
parágrafo único, do CPC.
art. 52,
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 5.492 e 5.737, conferiu
interpretação conforme à Constituição ao
parágrafo único, do CPC,
art. 52,
restringindo a competência do foro do domicílio do autor aos limites territoriais do
Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. A restrição de
competência aplica-se também às autarquias estaduais, como forma de preservar a
autonomia federativa. A competência, antes relativa, passou a ser considerada
absoluta, podendo ser reconhecida de ofício, conforme
parte final, do CPC.
art. 43,
A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, consolidou o entendimento
de que é inviável o processamento de demandas contra entes federativos em foro de
domicílio do autor situado fora dos limites da unidade federativa ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 165-168).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e , da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação dos arts. 489,
a c
§1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois a Corte local
não teria se manifestado adequadamente acerca dos seguintes fundamentos:

a) a distinção entre a natureza das autarquias e a dos entes federados, que
afasta qualquer equiparação automática;
Documento eletrônico VDA55628893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 73cc7be8-3599-400a-b95a-c03f43d347ed

b) os limites objetivos e subjetivos da eficácia vinculante das decisões do
STF em controle concentrado, que jamais podem ser extensível para alcançar entes
não mencionados;
c) a plena vigência e aplicabilidade do
V, do CPC, regra especial
art. 53,
sobre ações de reparação por acidente de veículos, que não foi objeto das ADIs
mencionadas;
d) a inexistência de modulação de efeitos nas ADIs, que impede aplicação
retroativa a processos já em curso e com jurisdição estabilizada.

No mérito, aponta afronta aos arts. 43, 53, inciso V, e 65, todos do Código de
Processo Civil, trazendo os seguintes argumentos (fls. 173-184):

"O
do Código de Processo Civil, é categórico ao
(i)
art. 53, inciso V,
estabelecer que, nas ações de reparação de dano decorrente de acidente de veículos,
a competência territorial é concorrente entre o foro do domicílio do autor e o do
local do fato. Trata-se de norma especial de natureza protetiva, voltada a facilitar o
acesso à Justiça e a assegurar tratamento processual mais favorável à parte lesada,
em razão da gravidade e repercussão social dos litígios decorrentes de acidentes de
trânsito" (fl. 178);
"Assim, a decisão recorrida incorreu em violação direta e frontal aos
(ii)
arts. 65 e 43 do CPC, ao admitir a rediscussão da competência já estabilizada e ao
qualificá-la como absoluta com base em equiparação indevida de autarquia a ente
federado" (fl. 181);
"O acórdão recorrido adotou solução em frontal dissonância com
(iii)
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao estender, sem qualquer
fundamentação específica, os efeitos das ADIs 5.492 e 5.737 às autarquias
estaduais, o Tribunal de origem criou regra nova, não prevista em lei nem abarcada
pelo precedente vinculante, modificando de ofício competência relativa já
estabilizada e afastando a aplicação direta de norma processual específica, especial e
vigente, o
V, do CPC" (fl. 182).
art. 53,

Ao final, requer o provimento do recurso especial para que seja anulado o
acórdão recorrido e os autos retornem à origem para novo julgamento. Subsidiariamente,
requer a reforma da decisão.
Em contrarrazões, o recorrido defendeu, preliminarmente, a não admissão do
recurso especial e, no mérito, o não provimento (fls. 202-213).
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que o acórdão
a quo
recorrido teria fundamentação eminentemente constitucional (fls. 214-216).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, a parte agravante
impugnou devidamente todos os fundamentos da decisão agravada (fls. 218-221).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55628893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 73cc7be8-3599-400a-b95a-c03f43d347ed

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
A recorrente sustenta omissão quanto aos seguintes pontos: (a) distinção entre
autarquias e entes federados; (b) limites objetivos e subjetivos da eficácia vinculante das
decisões do STF em controle concentrado; (c) vigência e aplicabilidade do
do CPC; e (d) inexistência de modulação de efeitos nas ADIs,
art. 53, inciso V,
impedindo aplicação retroativa (fls. 175-177).
Os embargos de declaração foram rejeitados pelo Tribunal de origem, que
assentou inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consignando que o
acórdão enfrentou a controvérsia e aplicou, por fundamentos explicitados, a interpretação
do STF ao
parágrafo único, do CPC, inclusive quanto à extensão às autarquias
art. 52,
estaduais (fls. 165-168).
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do
art. 489
Documento eletrônico VDA55628893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 73cc7be8-3599-400a-b95a-c03f43d347ed

Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator
REsp n. 2.044.805/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023;
AREsp n. 2.172.041/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
O acórdão recorrido fundamentou a declaração de incompetência na
interpretação conforme à Constituição conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao
parágrafo único, do CPC, nos julgamentos das ADIs n. 5.492 e 5.737 (fls. 154-
art. 52,
155):

A decisão agravada foi proferida sob a seguinte fundamentação:

O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade
da regra de competência do Novo Código de Processo Civil (artigo 52,
parágrafo único do CPC), que permitia à parte autora demandar no seu
foro de domicílio em ação contra qualquer estado
seus entes da
e/ou
administração indireta, ainda que fora dos seus respectivos limites
territoriais, conforme ADI's 5492 e 5737.
Conforme a nova interpretação, a possibilidade de ajuizamento
da demanda no foro de domicílio do autor se restringe à circunscrição e
aos limites territoriais do próprio Estado demandado.
Aliás, embora o artigo 52 do diploma processual mencione
"Estado ou o Distrito Federal", deve-se estender o entendimento do
STF às autarquias estaduais quando também figurarem no polo passivo
da lide. De fato, se os Estados-membros e o Distrito Federal não podem
ser acionados em qualquer comarca do país por afronta à prerrogativa
constitucional de autonomia dos entes federados, não há razões para
que o mesmo raciocínio não seja aplicado às autarquias estaduais.
Ademais, com o julgamento da ADI 5.492, em
a
27/04/2023,
questão deixou de se tratar de competência relativa, passando a ser
considerada competência absoluta, a qual pode ser reconhecida de
ofício pelo juízo. Portanto, apesar de a ação ter sido inicialmente
admitida neste juízo, houve fato novo que transmutou a questão da
competência de relativa para absoluta, o que autoriza a sua alteração,
nos termos do artigo 43, parte final, do CPC,
:
in verbis

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro
ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações
do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando
suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
(grifei)

Outrossim, ressalta-se que a decisão proferida em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, tem "eficácia contra todos
e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à
Administração Pública federal, estadual e municipal", nos termos do
parágrafo único do
da
Ademais, porque o STF
art. 28
Lei no 9.868/99.
Documento eletrônico VDA55628893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 73cc7be8-3599-400a-b95a-c03f43d347ed

sequer modulou os efeitos da sua decisão, esta é aplicável de imediato
aos processos em curso
[...]
Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da incompetência
absoluta deste juízo para processar e julgar a demanda em que figura
como ré autarquia do Estado do Mato Grosso do Sul, visto que a
competência do foro do autor está limitada ao território do respectivo
ente federativo.
Logo, é inviável a tramitação do feito perante o Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina. Assim, o processo deve ser
redistribuído ao foro da Comarca de
(foro de ocorrência
Iguatemi/MS
do ato ou fato que originou a demanda), na forma do parágrafo único do
do CPC.
art. 52

No caso em tela, o recorrente utiliza-se do argumento de que a
competência, no caso dos autos originários, é definida pelo
V do CPC.
art. 53,
Sem razão, contudo.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o comando normativo
consubstanciado no parágrafo único do
do CPC, em precedente obrigatório -
art. 52
ADI's n. 5.492 e 5.737 -, atribuiu-lhe interpretação conforme a Constituição para
restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos
limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu.
É o caso em voga. Ademais, a decisão combatida está em consonância com
a jurisprudência desta Corte de Justiça, a saber: [...]

O julgado também explicitou a eficácia
e efeito vinculante das
erga omnes
decisões proferidas em controle concentrado, nos termos do parágrafo único do
da
art. 28
“a decisão proferida em sede de controle concentrado de
Lei n. 9.868/1999:
constitucionalidade, tem ‘eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos
do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal’” (fl. 155).
A controvérsia, portanto, foi solucionada pelo Tribunal de origem a partir de
fundamento eminentemente constitucional (interpretação conforme firmada nas ADIs n.
5.492 e 5.737), o que inviabiliza sua revisão em recurso especial, destinado à
uniformização do direito federal infraconstitucional.
Por conseguinte, quanto às alegadas violações dos arts. 43, 53, inciso V, e 65
do Código de Processo Civil, o recurso especial não comporta conhecimento, em razão
do óbice consistente no caráter constitucional da
adotada pela Corte local
ratio decidendi
(fls. 154-158 e 214-216).
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Com igual entendimento: AgInt no AREsp n. 2.370.268/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
Documento eletrônico VDA55628893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 73cc7be8-3599-400a-b95a-c03f43d347ed

AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
19/12/2023;
REsp n. 2.090.833/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 73cc7be8-3599-400a-b95a-c03f43d347ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.139.892 / SC
Número Registro: 2025/0506809-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006289120198240001 50297781320258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FICAGNA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: GILBERTO GALESKI - SC025328
AGRAVADO
: AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
PROCURADOR : CAIO GAMA MASCARENHAS - MS019855
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:28
Código de Controle do Documento: 19754fdc-ee23-4a79-959e-fd8615405b08

Documento eletrônico VDA55916918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:28
Código de Controle do Documento: 19754fdc-ee23-4a79-959e-fd8615405b08